Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEIS. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO. DEVIDA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve a ocorrência de julgamento extra petita; (ii) se é cabível a resolução do contrato firmado entre as partes; (iii) se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à indenização por danos materiais não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância.
4. É extra petita o julgamento que acolhe pretensão não formulada nos autos, violando o princípio da adstrição.
4.1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença não padece de vício por julgamento extra petita. Isso porque o julgamento se fundamentou na ciência das partes de que lotes irregulares poderiam conter entraves ao ingresso na posse, tal como ocorreu no caso sob análise. Tal questão foi levantada e debatida pelas partes no processo, não tendo o Juízo de origem decidido com base em questão que não foi objeto de discussão no processo. Preliminar rejeitada.
5. Consoante dicção dos arts. 474 e 475 do CC, em caso de descumprimento do contrato por uma das partes, é cabível a resolução deste.
6. No caso dos autos, muito embora a autora tenha cumprido com sua parte, a parte ré deixou de cumprir com sua obrigação de contratual de entrega do imóvel permutado livre e desembaraçado, razão pela qual configurado o inadimplemento contratual e autorizada a rescisão contratual nos moldes pretendidos.
7. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade.
8. Contudo, nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
9. In casu, não restou demonstrado o dolo ou culpa na conduta dos apelados, uma vez que não restou comprovado que tivessem ciência da existência da ação possessória que impediu que a autora tomasse posse no imóvel negociado.
10. Ademais, na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora apelante não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, é dizer, não está configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais da autora. Com efeito, não há como vislumbrar lesão aos atributos da sua personalidade, tais como a honra, imagem, dignidade, etc., bem como não se deduz da causa de pedir narrada na inicial efeitos deletérios de intensidade significativa ao normal estado mental da apelante, a tal ponto de gerar o dever de indenizar.
11. Embora a inexecução do contrato possa gerar transtornos e desconforto, não se vislumbra a violação aos direitos da personalidade, por se tratar de uma relação contratual, gerando prejuízos meramente patrimoniais, não sendo apto a afetar dignidade ou honra da parte.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373 e 492; CC, arts. 186, 187, 474, 475 e 476.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1923934 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível; Acórdão no 2027377 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível.